Tribunal: TJSP
Processo: 1011530-05.2022.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
ção. Acórdão claro ao concluir pela legitimidade ativa do Espólio. Quotas anteriormente objeto de partilha que não existem mais, em virtude da transformação da sociedade, de limitada para sociedade anônima. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1011530-05.2022.8.26.0554; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1a RAJ/7a RAJ/9a RAJ - 1a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 09/10/2024; Data de Registro: 14/10/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Carlos Alberto de Salles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

09/10/2024

Data de publicação:

14/10/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelada contra acórdão que, por maioria, determinou o prosseguimento da demanda, com o Espólio de José Roberto no polo ativo. Inexistência de decisão extrapetita. Acórdão que em momento algum determinou a realização de sobrepartilha. Sobrepartilha que seria uma necessidade diante de um ativo de difícil liquidação. Interesse exclusivo dos herdeiros, nesse

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelada contra acórdão que, por maioria, determinou o prosseguimento da demanda, com o Espólio de José Roberto no polo ativo. Inexistência de decisão extrapetita. Acórdão que em momento algum determinou a realização de sobrepartilha. Sobrepartilha que seria uma necessidade diante de um ativo de difícil liquidação. Interesse exclusivo dos herdeiros, nesse ponto, e não da sociedade anônima. Sobrepartilha, ainda, que não implica nulidade da partilha realizada, sendo apenas a sua complementação. Acórdão claro ao concluir pela legitimidade ativa do Espólio. Quotas anteriormente objeto de partilha que não existem mais, em virtude da transformação da sociedade, de limitada para sociedade anônima. EMBARGOS REJEITADOS.